Tribunal: TJSP
Processo: 1047158-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais – Plano de saúde – Sentença de procedência em parte – Insurgência da parte autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Defeito na prestação de serviços, ante a não realização do exame prescrito à parte autora por seu médico assistente, caracterizada – Indenização por danos morais devida –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais e materiais – Plano de saúde – Sentença de procedência em parte – Insurgência da parte autora – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Defeito na prestação de serviços, ante a não realização do exame prescrito à parte autora por seu médico assistente, caracterizada – Indenização por danos morais devida – Dissabor que supera o mero aborrecimento _ Importe indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 - Recurso provido em parte.